Tribunal: TJMT
Processo: 1010037-02.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010037-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VERANUBIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.083.467/0001-08 (APELANTE), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA - CNPJ: 81.075.137/0004-50 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE POSSUI TERMO CERTO DE VENCIMENTO – MORA EX RE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA – ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA E APLICAÇÃO DO CDC – NÃO ACOLHIMENTO – AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FOMENTAR AS ATIVIDADES DA DEMANDADA – MULTA CONTRATUAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 10% PARA 2% NA FORMA DO CDC – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de título executivo extrajudicial representado pelo Termo de Confissão de Dívida com prazo certo de vencimento o devedor encontra-se constituído em mora a partir desta data ao se tornar inadimplente.

Quando a parte adquire insumos para fomentar suas atividades e não como destinatária final, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor para solucionar a demanda.

A multa contratual pactuada entre as partes para hipótese de inadimplemento deverá ser cumprida na forma pactuada em atenção ao Princípio
Pacta Sunt Servanda
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010037-02-2019

APELANTE: VERANUBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP

APELADA: ÁGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Veranúbia Serviços Administrativos S/A EPP em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados pela Recorrente.

Sustenta a Apelante, em síntese, sustenta que o caso deve ser dirimido com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que seu capital social é integralizado em apenas R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tratando-se de pessoa vulnerável.

Assevera que o legislador considera como fornecedor de serviços todo aquele que participa da cadeia de fornecimento de produtos e fornecimento de serviço, não levando em consideração se a sua relação com o consumidor é direta, indireta contratual ou extracontratual.

Sustenta que, no caso, existe abusividade da multa moratória aplicada, concernente a alíquota de 10%, quando em consonância com o CDC, deve ser apenas de 2% ao mês.

Verbera que houve erro na sentença recorrida, tendo em vista que o Juízo
a quo
deixou de observar, corretamente, as características consumeristas presentes e a vulnerabilidade da Apelante frente a Apelada.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida, para reconhecer a aplicação do CDC ao caso e reduzir a multa de 10% para 2% do valor do débito.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a Apelante firmou termo de confissão de dívida com a Recorrida, por meio do qual, se comprometeu a realizar o pagamento do valor correspondente a R$
33.142,92 (trinta e três mil e cento e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) em 07 (sete) parcelas de R$ 4.734,70 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), com início em 15/07/2017, constando no referido Termo que o inadimplemento de qualquer parcela ensejaria a constituição em mora automática do devedor no valor total da dívida.

Verbera que tendo ocorrido o inadimplemento da Recorrida ajuizou ação de execução de título extrajudicial na qual, busca o recebimento de R$ 38.302,73 (trinta e oito mil, trezentos e dois reais e setenta e três centavos), atualizado.

Alega a inaplicabilidade, ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que não se trata de relação de consumo, não havendo falar em redução da multa, tendo em vista que está comprovado que a aquisição de estruturas metálicas foram empregadas na construção civil para a atividade empresarial da Recorrida, não como destinatária final.

Argumenta pela ausência de abusividade com relação a multa aplicada na forma da cláusula quinta do Termo de Confissão de Dívida, sustentando, ainda, a desnecessidade de constituição em mora por meio de notificação extrajudicial da Apelante, tendo em vista que a confissão de dívida é título executivo extrajudicial e seu inadimplemento enseja a mora do devedor.

Alega que somente as obrigações em que não há termo, a mora deverá ser constituída mediante notificação extrajudicial o que não é o caso. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023